Tribunal: STF
Processo: ARE 1498176
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de instrumento. PROCEDIMENTO COMUM. DECISÃO QUE DECLINA A COMPETÊNCIA EM FAVOR DO FORO DA COMARCA DE BELO HORIZONTE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ART. 63 DO CPC. SUMULA 335, STF.



    ART 63 DO CPC. “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direito e obrigações. § 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente negócio jurídico”.



    A Sumula 33 do STF “È válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”.



    A hipótese dos autos – decisão declinando da incompetência – Local da sede funcional da agravada, mediante contrato estabelecido entre as partes, que pactuaram pela eleição de foro como previsto em contrato.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A principal controvérsia do recurso concerne à competência, ou não, do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador, para processar e julgar o feito. No entanto foram celebrados entre as partes, mediante contrato assinado que o foro escolhido pelas contratantes seria na Comarca de Belo Horizonte – Minas Gerais. É de conhecimento geral que todo contrato celebrado entre as partes, sem oposição em tempo hábil, é o que prevalece.



    Existem várias jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que já firmou orientação no sentido de que a cláusula de eleição de foro inserida em contratos, é em princípio, valida e eficaz, só podendo ser afastada se restar efetivamente caracteriza a sua nulidade.



    O ART 63 DO CPC, nos traz que. “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direito e obrigações. § 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente negócio jurídico”.



    Na hipótese dos autos, é válida a cláusula de eleição do Foro de Belo Horizonte-Minas Gerais, eis que não há comprovação de situação de vulnerabilidade ou prejuízos de qualquer das contratantes, ora agravante e agravado, haja vista que os processos atualmente são eletrônicos, virtuais, podendo serem vistos e acompanhados em qualquer lugar do País, porém, sendo insuficiente ao afastamento do foro de eleição a mera assertiva de cuidar-se de contrato de adesão, sendo necessário o reconhecimento de que em face das circunstâncias do autos, não há prejuízo para a defesa de uma das partes, o que se verifica nesse caso. Razão assiste ao Juízo Singular que acolheu a preliminar da peça contestatória, decidindo pela incompetência daquele Juízo.



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente